Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705214-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEMAIA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, RE9COM SOLUCOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGMAIA &amp; CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Mandado de Segurança n. 0700118-35.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do pregoeiro ROOSEVELTH ALVES DA SILVA, designado pelo Diretor-Presidente da NOVACAP, e da empresa RE9COM SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, indeferiu a liminar pleiteada, que pretendia a suspensão do procedimento de licitação - ou do contrato -, ao fundamento do descumprimento de requisitos objetivos do edital. A r. decisão agravada (ID. 22258071), fundamentou que, ao contrário do alegado na petição inicial, a empresa vencedora da licitação não se beneficiou da cláusula relativa às Microempresas (MEs) ou Empresa de Pequeno Porte (EPPs). Ademais, acrescentou que, em relação à subcontratação, haveria exigência de informação sobre eventual subcontratação - e qual o percentual permitido -, mas que não houve, neste certame, imposição editalícia de obrigação compulsória à subcontratação de ME ou de EPP. Em suas razões recursais (ID. 68747198), a agravante alega que se trata de certame licitatório, regido pelo edital do pregão eletrônico no 033/2024, que previa a subcontratação obrigatória/compulsória de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) entre 10% e 25% do objeto contratado. Assevera que a empresa arrematante, RE9COM SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., apresentou declaração equivocada de enquadramento como ME, apesar de possuir faturamento incompatível com tal regime, além de não indicar a ME ou EPP que subcontrataria para a consecução de 10% até 25% do objeto licitado. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou os fundamentos apresentados no mandado de segurança impetrado, ignorando a irregularidade cometida pela vencedora ao declarar-se microempresa sem atender aos critérios legais. Diz que a arrematante teria deixado de indicar previamente sua subcontratada, descumprindo exigência essencial do edital, o que compromete a isonomia e a competitividade do certame, em afronta à Lei Complementar no 123/2006 e à Lei no 14.133/2021. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para a suspensão da licitação/contrato. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar postulada. Preparo devidamente recolhido (ID. 68749400). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos elementos aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir liminar, que almeja suspender os efeitos da licitação, ou do contrato já assinado, nos termos da petição inicial de ID. de origem n. 222530365. Consoante dispõe o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. O contexto argumentativo utilizado pela empresa impetrante, ora agravante, é, em verdade, muito simples. Afirma, e é fato realmente incontroverso, que a arrematante se declarou como ME sem preencher os requisitos legais, e, em seguida, comprova que a questão fora submetida à administração pública por meio de recurso administrativo, mas que fora considerada como equívoco de ordem meramente formal, sem a capacidade de causar prejuízo ao certame, uma vez que a vencedora não se utilizou de nenhum dos benefícios materiais ou procedimentais que seriam passíveis de ser invocados por MEs ou EPPs. A decisão administrativa está contida no ID. de origem n. 222333682 e, em sua página 4, fundamenta quanto à ausência de impacto material ao certame, especificando que a vencedora não se utilizou do desempate ficto, tampouco do prazo diferenciado para regularização fiscal. Irresignado com a solução empreendida pelo pregoeiro – e por ter-se sagrado em terceiro lugar no certame -, a agravante questiona, sequentemente, que o pregoeiro teria deixado de observar que a declaração, supostamente inofensiva, teria ensejado a dispensa da arrematante em indicar as subcontratadas compulsoriamente impostas pela legislação - Microempresas ou EPPs. No ponto, esclarece que há “Termo de Referência”, de 2015, anexo ao edital, aludindo às contratações relativas às (e)mpresas especializadas na manutenção de indivíduos arbóreos localizados em áreas urbanas públicas, e que nele há cláusula impondo a contratação compulsória de MEs e de EPPs, em observância à Lei Complementar n. 123/2006. Nesse sentido, conclui que, embora o pregoeiro não tenha percebido, a vencedora deixou de indicar as Microempresas ou EPPS que subcontratará, uma vez que ela mesma já seria ME, razão pela qual, reflexamente, teria violado a cláusula 7.3.1.19 do edital, e não deveria ter sido habilitada. Ocorre que, após a detida análise do caderno processual, há de se constatar que a prova pré-constituída apresentada revela-se insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de ato coator que tenha dispensado, indevidamente, a obrigatoriedade de indicação da referida subcontratação. Como já ressaltado, não há clareza suficiente na prova pré-constituída, a fim de verificar se houvera liberalidade do pregoeiro em equivocadamente dispensar a arrematante de indicar as subcontratadas, ou se houve omissão nesse sentido, ou ainda se o próprio certame em si mesmo não impunha obrigação alguma de contratação compulsória de ME e de EPP pela arrematante – sendo esta última a interpretação do Juízo a quo. Como já dito, e repiso, o impetrante não comprova o ato administrativo que, supostamente, teria enquadrado a arrematante como Microempresa (ME) e, com isso, a isentado do dever compulsório de subcontratar. Ao contrário, o ato apontado expressamente afirma que não houve qualquer benefício decorrente da condição de ME/EPP que fora reconhecida como equívoco meramente formal. O impetrante, ora agravante, de seu turno, reforça que, de forma implícita, o erro de preenchimento cadastral, que fora considerado meramente formal e irrelevante, teria acarretado consequências materiais indevidamente observadas, notadamente a dispensa indevida da subcontratação compulsória. Nesse sentido, a análise, pelo Tribunal, quanto à obrigatoriedade, ou compulsoriedade da contratação das subcontratadas, apenas se faz necessário – embora inexistente a indicação do ato coator que tenha expressamente analisado a questão -, pela linha da omissão administrativa, combinada à impugnação específica da r. decisão recorrida, que concluíra que, no presente certame, não havia cláusula editalícia determinando a contratação compulsória. Alinhadas as premissas supra, é importante destacar, por amor ao debate, que ainda que se cogite a hipótese de erro grosseiro na suposta omissão do pregoeiro, o impetrante não logrou êxito em demonstrar que, pela não indicação das subcontratadas, houvera favorecimento indevido à arrematante em detrimento da Administração Pública, ou dos demais concorrentes. Não se pode olvidar outrossim, sob o prisma da hierarquia normativa, que, empreendida análise conjunta da Lei Complementar no 123/2006, da Lei Distrital no 4.611/2011, do Decreto Distrital no 35.592/2014 e do Regimento Interno da NOVACAP, é possível concluir que a subcontratação não é obrigatória em todos as contratações, e sim uma faculdade – como concluíra a r. decisão agravada. Há, inclusive, previsão quanto à possibilidade de integral dispensa em determinadas situações, consoante artigo 91, do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP (ID. de origem n. 222333650, pág. 47). No presente certame, o edital não estabelece expressamente a obrigatoriedade da subcontratação, limitando-se a mencioná-la no “Termo de Referência”. Embora o Termo de Referência seja anexo ao edital, eventual divergência entre ambos deve ser resolvida em favor do edital, nos termos da hierarquia normativa e da vinculação ao instrumento convocatório. O fato de o edital datar de 2024, enquanto o “Termo de Referência” remonta ao ano de 2015, reforça a necessidade de priorizar as regras mais recentes do certame. Ad argumentandum tantum, ainda que se cogite eventual descumprimento formal, que ensejou prejuízo material, é fundamental observar que a exigência deve se pautar pela finalidade teleológica da Lei Complementar no 123/2006. Isso porque, a possibilidade de reserva de cota prevista na Legislação Complementar é medida normativa destinada à garantia de condições especiais de acesso ao mercado e à contratação pública de Microempresas e de EPPs. Nesse sentido, a inobservância à reserva de mercado não irá sempre ensejar - em todos os casos e sem espaço para enquadramento específico ao caso concreto -, a nulidade do certame, podendo desafiar a adoção de medidas corretivas pelo respectivo Tribunal de Contas ou ainda a responsabilização do agente público. Impor a nulidade do certame em todos os casos, sem exceção, seria garantir que existiriam situações em que o prejuízo ao interesse público seria desnecessário e possivelmente descomunal. Assim, caso exista eventual inobservância da subcontratação, sua correção passaria pela indispensável análise do impacto ao interesse público e do prejuízo ao erário, mediante o custo direto e indireto da consecução do interesse coletivo. O Poder Judiciário, nestes casos, deverá atuar conforme preconiza o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Ademais, é notória a relevância da atividade de podas, limpeza e controle arbóreo no Distrito Federal neste período do ano. Além de indispensável para o serviço de limpeza urbana e de segurança social, também para evitar danos naturais em decorrência das fortes chuvas. Por amor ao debate, registro que o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico prevê, consoante capítulo 18, diversos aspectos que autorizam a rescisão unilateral do contrato, dentre os quais consta a previsão da situação em que, prevista a subcontratação, caso ela ocorra em desconformidade com o edital, a rescisão é autorizada - Cláusula 18.1.6 (ID. De origem n. 222333646, pág. 27). A existência da cláusula é suficiente para, por si só, resguardar a Administração Pública. Nesse sentido, em havendo interesse e conveniência para a administração pública na rescisão contratual em decorrência de relação fática associada à subcontratação, a rescisão pode ser invocada. Dessa forma, sem prejuízo de eventual revisão do entendimento em sede de cognição exauriente do mandado de segurança originário, concluo pela ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada em agravo de instrumento. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 19:31:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora